Tribunal: TJDFT
Processo: 0749613-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0749613-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: HELSON FERREIRA DA COSTA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão que concedeu autorização para o trabalho externo em favor do agravado (ID 21452336 - fls. 226/227). Nas razões (ID 21452336 – fls. 2/7), afirma que a proposta de trabalho apresentada impede ou irá dificultar, a escorreita fiscalização acerca do cumprimento dos requisitos do benefício pelo Estado, ao prever atividade de auxiliar administrativo com atividades internas e externas, estas consistentes em compras de produtos e serviços bancários no Centro Comercial Gilberto Salomão. Aduz que se trata de complexo aberto e relativamente grande, o que dificultará a fiscalização do trabalho externo. Alega que a proposta de emprego deve ser readequada, uma vez que o empregador relatou a possibilidade de atividade exclusivamente interna. Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 21452336 – fls. 260/261). A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 21452336 – fls. 272). A 6a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Promotor de Justiça Mauro Faria de Lima, oficia pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 21587870). Na data de 1/3/2021 foi protocolada petição pelo agravado, na qual informa ter solicitado desligamento da empresa em que prestava o trabalho externo, tendo em vista a concessão de benefício de saídas para estudo, havendo incompatibilidade de horário. Relatou que o pleito foi atendido em 10/2/2021. (ID 23657740 - fls. 1/2) Foi determinado o encaminhamento dos autos ao d. Juízo das Execuções (ID 25325843), o qual esclareceu que a última saída do apenado para o trabalho externo anteriormente deferido ocorreu em 9/2/2021. Instado, o Ministério Público anotou que o pedido de desligamento havia sido atendido em 10/02/2021, conforme documento emitido pelo DEPEN no “mov. 267.1” dos autos do SEEU. A 6o Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo prosseguimento do feito, ratificando o parecer de ID 21587870. É o relatório. Decido. Ao exame dos autos, afere-se que o Juízo da Execuções Penais confirmou que o apenado não estava mais usufruindo do benefício do trabalho externo, ao asseverar que “o apenado está atualmente cumprindo pena em regime semiaberto com autorização aos benefícios externos, e, embora o benefício do trabalho externo via proposta particular de emprego tenha sido deferido em 07/10/2020, consta no SIAPENWEB o registro da última saída dele da unidade prisional para usufruir a benesse externa em 09/02/2021.” (ID 25408613 - fl. 2) Em consulta realizado no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o agravado solicitou e teve deferido o benefício de estudo e diante da incompatibilidade, requereu o desligamento do trabalho externo, o que lhe foi concedido. Ainda de acordo com a consulta efetuada ao SEEU, no mês de junho do corrente ano, o agravado fez novo pedido de trabalho externo particular, sendo desde logo concedido o benefício por meio de convênio com a FUNAP. Tal circunstância demonstra, sem sombra de dúvidas, que o agravado não estava mais exercendo o trabalho anteriormente deferido e que era objeto do presente agravo. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-, 10 de junho de 2021 17:43:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora